Tribunal: STF
Processo: ARE 1303663
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa transcrevo (eDOC 19): 
    “CONSTITUCIONALIDADE E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EX OFFICIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. PRINCIPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. INCOMPATIBLIDADE VERTICAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 109, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 5.346/92. PROMOÇÃO DE MILITAR. CONCEITO DE TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE COMPUTAR TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTINTO DA CORPORAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
    1. A controvérsia alçada a esta instância gira em torno da possibilidade ou não de que os membros do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Alagoas utilizem tempo de serviço prestado em outros órgãos públicos como efetivo serviço na corporação, para efeitos de promoção a graduação de cabo, assim como os conceitos de ‘tempo de serviço’ e ‘tempo averbado’ e seus consectários.
    2- A solução da lide originária, composta pelo mandado de segurança e agravo regimental requer, a título de prejudicial, que seja verificada a incompatibilidade do art. 109, § 1° da Lei Estadual n° 5.346/92, com os arts. 5°, 37, da Constituição Federal e com os princípios implícitos da proporcionalidade e da razoabilidade, questão essa abordada, neste momento, por se tratar de matéria de ordem pública.
    3- Há verdadeira incompatibilidade vertical do art. 109, § 1º da Lei Estadual 5.346/1992 com a Constituição Federal, por ofensa ao art. 5º, caput, e aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    4- Incidente julgado procedente.”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para submeter à votação do plenário a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração incidental de constitucionalidade. (eDOC 24). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XXXVI, 42, 142, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, em suma, que deve ser mantida a declaração de inconstitucionalidade do artigo 109, § 1º, da Lei Estadual 5.346/1992, reformando-se apenas a modulação dos efeitos. (eDOC 28 e eDOC 29)
    A Vice- Presidência do TJ/AL inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se a interposição prematura do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 513 do STF que assim dispõe:
    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREMATURO. JULGAMENTO. ÓRGÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE QUE COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 513 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso extraordinário foi interposto prematuramente, uma vez que a decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 535.523-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.03.2011). 
    “APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 513/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento consignado na decisão agravada espelha a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal na matéria, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o agravo. Na esteira da Súmula nº 513/STF: “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 793.389-AgR, Rel Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.09.2017).
    Enfatizo, ainda, que, no julgamento do ARE 944.358-AgR-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 12.04.2016, a Segunda Turma desta Corte, ao aplicou a mencionada Súmula 513, assim se fundamentou:
    “Não assiste razão à parte ora recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se, com integral fidelidade, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame. 
    Com efeito, o apelo extremo em causa foi deduzido, diretamente, contra acórdão que, observada a cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade de determinado ato municipal, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 513 desta Corte, que possui o seguinte enunciado (...).
     Impende registrar, por relevante, que esta Suprema Corte, em sucessivas decisões proferidas por eminentes Juízes que a compõem, tem reafirmado essa orientação (AI 197.540/SE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 218.891/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RE 92.056/PE, Rel. Min. DÉCIO MIRANDA – RE 100.280/MG, Rel. Min. FRANCISCO REZEK (...)”. 
    Transcrevo, também, neste ponto, fragmentos da decisão monocrática, em caso análogo, exarada no ARE 962.794, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 04.11.2016:
    “No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto em face da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suscitou incidente de inconstitucionalidade, como é possível depreender do seguinte trecho do julgamento dos embargos de declaração:
    “Insta salientar que o acórdão não analisou mencionadas matérias, porque, antes de qualquer coisa, entendeu necessária a análise da constitucionalidade das Leis Municipais nº 1.164/09 e 1.170/09, o que por atendimento ao disposto no art. 97, da Constituição Federal e ao art. 13, I, ‘d’, do Regimento interno deste Tribunal, só pode ser feita pelo Órgão Especial. Motivo pelo qual, somente após a análise relativa a mencionada constitucionalidade é que, serão analisados, por esta Câmara, os demais pontos apontados pelas partes”. (eDOC 3, p. 6)
    Esta Corte firmou orientação no sentido de que “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. (Súmula 513 do STF)
    Dessa forma, incabível o presente o recurso, haja vista que interposto antes da apreciação do incidente de inconstitucionalidade.
    No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 7, p.3):
    ‘(...) o recurso extraordinário é extemporâneo, uma vez que apresentado antes da apreciação do incidente de arguição de inconstitucionalidade pelo órgão especial. O recurso somente será cabível contra o futuro acórdão que, após a apreciação desse incidente, concluir o julgamento da causa, quando, então, estará exaurida a instância ordinária, para o art. 102, III, da CR’ (...)”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente